Tribunal: STF
Processo: HC 184280
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NÃO CONFIGURADA. FATOS E PROVAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MAUS ANTECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Muito embora não tenha sido aplicada, no caso, a causa de aumento da transnacionalidade, as instâncias ordinárias concluíram, com fundamento nas circunstâncias do caso concreto, que o delito em questão foi praticado no âmbito de associações criminosas organizadas para o tráfico internacional de drogas, o que fixa a competência da Justiça Federal. Para dissentir dessa conclusão seria necessário o revolvimento de fatos e provas, providência que, consabido, não se compatibiliza com a via estreita do habeas corpus.



    3. A exasperação da pena-base se deu com base em fundamentação idônea, tendo o Juízo sentenciante reconhecido os maus antecedentes e a quantidade elevada de droga (336,50 Kg de cocaína). Precedentes.



    4. Não procede a alegação de bis in idem na dosimetria da pena, pois a valoração negativa dos maus antecedentes parte de previsão expressa contida no art. 59 do Código Penal, ao passo que o óbice à aplicação da causa de diminuição de pena decorre do não atendimento aos requisitos legais da benesse. Precedentes.



    5. Agravo regimental desprovido.